Tribunal: TJES
Processo: 5022217-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022217-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAIS MARIA PEREIRA DA COSTA MAGALHAES

AGRAVADO: PAULO BARRETO SOARES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A CAUSA JURÍDICA DA POSSE. DÉBITO SOCIETÁRIO.
PERICULUM IN MOR
A REVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que, em ação de despejo por falta de pagamento, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária de imóvel em Itapemirim/ES, no prazo de 20 dias, sob pena de despejo forçado. A agravante alega que a posse não decorre de locação, mas de garantia em operação de amortização de dívida societária de vulto, apontando ainda a existência de medidas protetivas contra o agravado por ameaças e crime de incêndio doloso contra patrimônio familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem os requisitos legais para a manutenção da liminar de despejo, diante da fundada dúvida sobre a natureza jurídica da posse exercida e do risco de dano reverso à ocupante do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela antecipada para desocupação de imóvel exige suporte fático-probatório suficiente que demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não se verifica quando a relação locatícia é negada e não há documentos que atestem o fluxo de pagamentos ou recibos de quitação.

4. A existência de lide societária complexa e de ação indenizatória conexa indica possível prejudicialidade externa, sugerindo que a ocupação do imóvel esteja vinculada a acertos de contas comerciais de grande envergadura, e não a simples ajuste verbal de locação.

5. A prudência recomenda a preservação do estado de fato até o estabelecimento do contraditório pleno quando há incerteza sobre a causa jurídica da posse, evitando-se o desalijo sumário com base em alegações unilaterais.

6. A existência de medidas protetivas e de persecução penal por incêndio doloso confessado pelo agravado contra bens da família da agravante evidencia quadro de beligerância que impõe cautela no uso do aparato jurisdicional.

7. A inércia do autor por vinte e seis meses antes de pleitear a retomada do imóvel fragiliza a urgência alegada e pode configurar abuso de direito ou represália extrajudicial, vedados pelo art. 187 do Código Civil.

8. O
periculum in mora
milita em favor da ocupante, uma vez que o despejo forçado em ambiente de hostilidade causa dano superior ao eventual prejuízo financeiro do proprietário, o qual é meramente patrimonial e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A liminar de despejo deve ser revogada quando houver fundada dúvida sobre a existência da relação locatícia ou quando a posse estiver vinculada a discussões societárias complexas pendentes de instrução.

O perigo de dano reverso e a necessidade de preservar a dignidade da pessoa humana prevalecem sobre a pretensão de retomada imediata de imóvel quando ausente prova inequívoca do inadimplemento e do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 187; Lei nº 8.245/1991; CPC, arts. 300 e 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
THAIS MARIA PEREIRA DA COSTA MAGALHÃES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (id. 83724459), nos autos da ação nº 5003440-65.2025.8.08.0026, ajuizada por
PAULO BARRETO SOARES,

que

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida desocupe o imóvel em questão, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de ser efetivado o correspondente despejo.

Irresignada a agravante aduz em suas razões (id. 17594655), em síntese, que: I) a relação jurídica de locação é inexistente e não há contrato escrito, tratando-se de ocupação decorrente de amortização de dívida vinculada à ação indenizatória nº 5001290-48.2024.8.08.0026; II) a decisão foi proferida sem a prévia oitiva da ré, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, em caso que não apresentava urgência extrema para a supressão de tais garantias; III) a execução imediata da ordem de despejo trará dano grave e irreversível à agravante, caracterizando o perigo de demora inverso, superior ao eventual dano que o agravado sofreria com a manutenção da posse até a instrução do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido através da Decisão proferida no id. 17634472.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento recursal (id. 17651083).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
18
de março
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022217-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: THAIS MARIA PEREIRA DA COSTA MAGALHÃES

AGRAVADO: PAULO BARRETO SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
THAIS MARIA PEREIRA DA COSTA MAGALHÃES
em face da decisão interlocutória (id. 83724459) que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel situado na Rua Nelvino Magalhães, nº 375, Itaipava, Itapemirim/ES, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de despejo forçado.

O Juízo
a quo

fundamentou sua convicção na probabilidade do direito extraída de notificações extrajudiciais e na suposta regularidade da caução, fixada sobre o próprio bem imóvel objeto do litígio, reconhecendo a existência de uma relação locatícia inadimplida, baseando-se em documentos unilaterais e na urgência da retomada da posse pelo proprietário.

Insurge-se a agravante alegando que a posse exercida sobre o imóvel não decorre de contrato de aluguel, mas sim de uma complexa engenharia financeira de amortização de dívida societária, no valor total de R$ 2.859.139,35 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), em trâmite na 1ª Vara Cível de Itapemirim (processo nº 5001290-48.2024.8.08.0026).

Sustenta, ainda, a ausência de requisitos para a concessão da medida liminar
inaudita altera pars
e o grave risco de dano reverso.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a concessão da tutela antecipada na instância primeva, embora formalmente amparada pela Lei do Inquilinato, carece de suporte fático-probatório suficiente para resistir a um exame de cognição sumária mais aprofundado.

Malgrado o agravado sustente a existência de um ajuste verbal com contraprestação mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), observa-se a absoluta ausência de documentos que atestem o fluxo de pagamentos ou o histórico da relação contratual, não havendo sequer recibos de quitação pretéritos que confiram verossimilhança ao valor declinado.

Ademais, a tese de retenção indevida do contrato pela locatária, desacompanhada de outros elementos, revela-se frágil diante da alegação de que o imóvel foi ofertado como garantia de amortização de débito de vulto.

Na espécie, a controvérsia não se limita à simples inadimplência locatícia,
mas esbarra em fundada dúvida sobre a própria causa jurídica da posse,
havendo indícios robustos de prejudicialidade externa, uma vez que a ocupação do imóvel parece estar imbricada em uma lide societária de maior envergadura envolvendo o agravado e o irmão da recorrente.

A decisão proferida pelo Juizado Especial (id. 87295243), que reconheceu a incompetência daquele juízo em razão da complexidade da matéria e da conexão com a ação indenizatória, reforça a necessidade de cautela extrema, impedindo que o despejo liminar seja utilizado como atalho processual para contornar discussões patrimoniais complexas e ainda não resolvidas.

A orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte e nos Tribunais Superiores é no sentido de que a concessão de medidas liminares de despejo exige prova inequívoca da relação jurídica e do inadimplemento, sob pena de se incorrer em risco de irreversibilidade da medida.

Deste modo, havendo fundada dúvida sobre a causa jurídica da posse — se decorrente de locação ou se vinculada a acertos de contas comerciais de maior envergadura —, a prudência recomenda a preservação do estado de fato até que se estabeleça o contraditório pleno, evitando-se o desalijo sumário de quem exerce a posse direta.

In casu
, embora a Agravante tenha subscrito contranotificação (id. 81232667 dos autos de origem) em que menciona a existência de ajuste locatício, as circunstâncias do caso concreto revelam uma complexidade que desborda dos limites de uma simples relação inquilinaria.

Impõe-se destacar, ainda, a notória animosidade que permeia a relação processual entre as partes litigantes, circunstância esta amplamente corroborada pelos elementos constantes dos autos, os quais revelam um quadro de beligerância que ultrapassa os limites do direito civil clássico.

Tal hostilidade encontra-se evidenciada, inclusive, pela concessão de medidas protetivas em desfavor do Agravado (id. 87295244), as quais foram deferidas em razão de ameaças graves, bem como em virtude do alegado envolvimento do recorrido na prática de incêndio doloso, supostamente dirigido contra bem integrante do patrimônio da família da Agravante, fato este objeto de persecução penal nos autos da ação nº 5001748-31.2025.8.08.0026.

Ressalte-se que o episódio teria sido motivado por uma suposta ingerência da Agravante em sociedade empresarial da qual figuram como sócios seu genitor e o Agravado, tendo este, inclusive, confessado a prática do ilícito perante a autoridade policial competente.

Assim, sob o prisma do princípio da boa-fé processual e do dever de lealdade, é imperativo reconhecer que a urgência alegada pelo autor, após expressivo lapso de vinte e seis meses de inércia, pode configurar indício de represália extrajudicial ou a utilização indevida do aparato jurisdicional como instrumento de pressão psicológica contra a ré, o que atrai a incidência da vedação ao abuso de direito prevista no art. 187 do Código Civil.

Com efeito, o
periculum in mora
milita em favor da Agravante, pois o cumprimento imediato do mandado de despejo sujeitaria a recorrente a uma desocupação forçada em ambiente de hostilidade, sem que a probabilidade do direito do Agravado esteja minimamente alicerçada em prova documental fidedigna do valor do aluguel e da regularidade da caução.

Em contrapartida, o prejuízo financeiro experimentado pelo Agravado com a suspensão da liminar é meramente patrimonial e pode ser dirimido ao final da instrução processual, sendo plenamente reversível.

Nestes termos, a preservação do estado de fato, até que se estabeleça o contraditório pleno e a dilação probatória necessária, é a medida que melhor se coaduna com o poder geral de cautela e a dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau, cassando a liminar de despejo e mantendo a agravante na posse do imóvel até o julgamento final da lide ou nova deliberação do juízo de origem após a devida instrução processual.

É como voto.